Tribunal: TJDFT
Processo: 0704106-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO ABA. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. LIBERDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO INTEGRAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes no que diz respeito à necessidade de interpretação do contrato de plano de saúde segundo normas consumeristas e civilistas; à efetiva previsão normativa da obrigatoriedade de fornecimento do tratamento de saúde em testilha sem limitação de sessões, inclusive à época da negativa administrativa; e à necessidade de ressarcimento integral dos valores expendidos no curso da demanda, tem-se por não caracterizadas as omissões alegadas.
3. Por certo, a mera insatisfação da embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
5. Não estando configuradas as omissões apontadas pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
6. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
6.1. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.